Tribunal: TJMT
Processo: 1008632-44.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008632-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDIMAR DE SOUZA SILVA - CPF: 007.448.101-08 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PENA DE MULTA. PEDIDO DE ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PARCELAMENTO DEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de isenção da pena de multa, sob alegação de hipossuficiência financeira do reeducando, mantendo-se o parcelamento do valor devido.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se é possível isentar o apenado do pagamento da pena de multa em razão de hipossuficiência financeira;

(ii) se o parcelamento da multa satisfaz a finalidade da sanção penal;

(iii) se houve ilegalidade na fixação ou manutenção da pena pecuniária.

III. Razões de decidir:

3. A pena de multa possui natureza autônoma e obrigatória, com aplicação imposta pela sentença penal condenatória, não havendo previsão legal para sua isenção em razão de hipossuficiência financeira do condenado.

4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a hipossuficiência não afasta o cumprimento da pena de multa, podendo o pagamento ser parcelado conforme autorizado na decisão agravada.

5. No caso concreto, a sanção pecuniária foi fixada no valor mínimo legal e o pedido de parcelamento foi acolhido, de modo a viabilizar seu adimplemento sem comprometer a subsistência do reeducando e de sua família.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A pena de multa, prevista expressamente no preceito secundário penal, não comporta isenção em razão da hipossuficiência econômica do condenado, diante da ausência de previsão legal.
2. O parcelamento da sanção pecuniária atende ao objetivo de cumprimento da pena sem comprometer a dignidade do apenado.
3. Fixada a pena de multa no mínimo legal e autorizado o parcelamento, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada pela instância revisora."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 32, incisos I a III; CP, art. 121, §2º, incisos II, III e IV; CP, art. 211; CP, art. 347.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1015070-91.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, DJE 16/12/2022; TJMT, N.U. 1001035-92.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJE 14/04/2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

EDIMAR DE SOUZA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
EDIMAR DE SOUZA SILVA
contra a r. decisão de ID 275897890 - Pág. 25/26, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos do PEP n.º 0000326-74.2011.8.11.0039, em que
indeferiu o pleito do reeducando de isenção do pagamento da pena de multa
,
a despeito de sua situação de hipossuficiência financeira
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 275897890 - Pág. 68/71, subscritas pela i. Defensoria Pública, o agravante pretende a
cassação da r. decisão agravada
para o fim de dispensar o reeducando do adimplemento da sanção pecuniária, ao argumento de que é
hipossuficiente
e não possui condições econômicas para continuar adimplindo a pena de multa de forma parcelada, cujo valor total atualizado é de R$ 1.261,36 (mil duzentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), sem que sofra prejuízos no sustento próprio e de sua prole.

Em contrarrazões recursais vistas no ID
275897890 - Pág. 86/89
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja mantida a r. decisão vergastada, negando-se provimento, pois, ao recurso.

Exercitando o juízo de retratação sob o ID 275897890 - Pág. 95, a d. autoridade judiciária manteve a r. decisão atacada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
286281357
, opinou pelo
desprovimento

do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o agravo em execução é
tempestivo
(ID 275897890 - Pág. 54)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do recurso, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Extrai-se dos autos processuais eletrônicos e das informações disponíveis no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o ora agravante
EDIMAR DE SOUZA SILVA
foi condenado no bojo da ação penal n.º 0000000-00.0000.0.20.0630 à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
e
3 (três) meses de detenção
, no regime
semiaberto
, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, unitariamente fixados na fração mínima legal, em decorrência da prática dos delitos tipificados no
art. 121, §2º, incisos II, III e IV c/c art. 211,
caput
, c/c art. 347,
caput
, todos do Código Penal
.

Na primeira instância, o reeducando cumpria regularmente a sanção que lhe fora imposta e, em
22/11/2023
, fora agraciado com a progressão ao regime aberto (ID 275897889 - Pág. 39/41); sendo posteriormente intimado a adimplir com o valor da prestação pecuniária que lhe fora imposta, cuja atualização do cálculo fora acostada aos autos do PEP (ID 275897889 - Pág. 78).

Em
16/07/2024
, referindo que o apenado não possui condições financeiras de quitar a pena de multa sem causar prejuízos ao próprio sustento e da família, notadamente porque
“é aposentado, cadastrado no programa de baixa renda, passa por tratamento de doença de câncer” sic
, a i. Defensoria Pública formulou pedido de isenção do pagamento da aludida sanção pecuniária ou, alternativamente, de parcelamento do montante em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais (ID 275897889 - Pág. 101 e ss); tendo o d. magistrado
a quo

deferido o pedido de pagamento parcelado da pena de multa
, ao passo que
indeferiu a almejada isenção
(ID 275897890 - Pág. 25/26).

Inconformada com a decisão exarada pela autoridade judiciária de primeiro grau, a i. Defesa interpôs o presente recurso de agravo em execução, visando a reforma do pronunciamento judicial, nos termos já relatados.

Sem razão
, contudo.

O Código Penal, no seu Título V, Capítulo I, artigo 32, incisos I a III, estabelece três espécies de penas, quais sejam, privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa.

No que concerne à pena de multa, verifica-se que possui natureza autônoma, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Outrossim, é certo que inexiste previsão legal que autorize a sua isenção em virtude da hipossuficiência financeira do apenado, tendo em vista que se trata de sanção penal de aplicação cogente, a qual não pode ser afastada ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Nesse sentido, posiciona-se essa c. Terceira Câmara Criminal:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – 1. [...] – 2.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA QUE DECORRE DE PREVISÃO EXPRESSA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA SUA ISENÇÃO EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO CONDENADO – 3. AGRAVO JULGADO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE REMANESCENTE, DESPROVIDO.

1. [...].

2.
Conforme disposto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privação de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do condenado.

3. Agravo julgado parcialmente prejudicado e, na parte remanescente, desprovido.”
(N.U 1015070-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022). Grifei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA COMPLETA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO ALEGADO – RECURSO DESPROVIDO.
É dever, e não facultativo ao reeducando, cumprir integralmente as sanções impostas, tanto a pena privativa de liberdade quanto à pena pecuniária estabelecidas na sentença condenatória, razões pelas quais facultar o pagamento da pena pecuniária àqueles que, tão somente, alegam hipossuficiência, sem qualquer comprovação, extinguindo, assim, a punibilidade, tiraria, por óbvio, o caráter sancionatório que lhe é inerente
.”
(N.U 1001035-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023). Destaquei.

Portanto, tendo em linha de conta que consoante o método bifásico previsto no ordenamento jurídico, na fixação da pena de multa, é o valor unitário de cada dia-multa que deve manter relação com as condições econômicas do apenado [e não a quantidade de dias-multa] e,
in casu
, a pena de multa da única condenação definitiva existente em face do reeducando foi fixada proporcionalmente à sanção privativa de liberdade, demais disso, foi estabelecido o valor unitário no piso legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato; inexiste qualquer irregularidade a ser sanada por esta instância revisora.

E ainda que fosse diferente, extrai-se dos autos que a pretensão defensiva acerca da isenção da sanção pecuniária com fulcro na hipossuficiência financeira, já havia sido formulada pela i. defesa em primeira instância, tanto que na decisão objurgada, o MM. Juiz
a quo

concedeu o parcelamento do valor devido à título de pena de multa
(ID 275897890 - Pág. 25/26), justamente no afã de garantir o adimplemento da obrigação sem, contudo, prejudicar a subsistência do sujeito condenado.

Destarte, sem maiores delongas, preservo a execução da pena de multa imposta ao ora agravante.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
EDIMAR DE SOUZA SILVA
, mantendo incólume a r. decisão exarada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos do PEP n.º 0000326-74.2011.8.11.0039.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025